Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709869-21.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDOS: TELEFÔNICA BRASIL S.A., DOMINGOS DOS REIS PINHEIRO DE BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE BUSCA ALCANÇAR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM CONTEMPLADAS NA SENTENÇA RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TÉCNICA FRAUDULENTA. SIM SWAP. PROVA. FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO AO RÉU. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. ENUNCIADO No 43, DA SÚMULA DO STJ. 1. Se parte da pretensão recursal do Banco do Brasil já foi contemplada na sentença recorrida – honorários em dez por cento sobre o valor da condenação e juros de mora a incidir a partir da citação –, o recurso não merece ser conhecido quanto a esses pontos. 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e a responsabilidade somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC. 4. Para aplicar a técnica fraudulenta conhecida como Sim Swap, o agente do golpe entra em contato com a operadora telefônica, passando-se pelo cliente que é vítima do golpe, e pede a transferência do número do usuário para um novo chip, que está na posse do criminoso. Se a operadora realizar tal operação, o agente da fraude consegue invadir diversos aplicativos do usuário, além de ter acesso a dados do consumidor. 5. Se a operadora telefônica e a instituição financeira não adotaram as cautelas necessárias para evitar a fraude praticada por terceiros, impõe-se reconhecer a falha na prestação dos serviços prestados por ambas, que devem responder, solidariamente, pelos danos materiais causados ao autor. 6. A responsabilidade do banco advém do fato de que a instituição financeira réu não comprovou que os lançamentos impugnados foram efetivamente realizados pelo autor ou por pessoa que ele tenha autorizado a fazê-lo. A instituição financeira também não demonstrou que a operação de troca do aparelho telefônico tenha sido realizada pessoalmente pelo autor. 7. A negativa do consumidor quanto aos gastos constitui fato negativo, cuja consequência é transferir à instituição financeira o ônus de demonstrar sua existência. 8. Os danos morais apenas são devidos quando se verifica que ocorreu ofensa ao direito da personalidade, capaz de lesionar o nome, boa fama, honra, imagem, vida privada, integridade física, ou mesmo causar padecimento íntimo ao autor. 9. No que diz respeito à correção monetária, tratando-se de dano material, deve ser tomado como termo inicial a data do efetivo prejuízo, nos termos do Enunciado no 43, da Súmula do STJ. 10. Apelo do Banco do Brasil conhecido em parte e não provido. Recurso do autor parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser possível o afastamento da responsabilidade das instituições financeiras de indenizar moral ou materialmente os clientes que alegam ser vítimas de fraude em transações realizadas mediante utilização de cartão original e senha pessoal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Aduz, ainda, a inexistência de negligência do banco recorrente no exercício de suas atividades; não caracterização de defeito na prestação de serviços; culpa exclusiva do consumidor no evento danoso; ausência de nexo causal e não ocorrência dos danos materiais e morais reclamados. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 42836724 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Com relação à responsabilidade da operadora telefônica, com base nos elementos que constam nos autos, pode-se afirmar que se trata de fraude praticada por terceiros. In casu, trata-se de técnica fraudulenta conhecida como Sim Swap. Para aplicar essa técnica, o agente do golpe entra em contato com a operadora telefônica, passando-se pelo cliente que é vítima do golpe, e pede a transferência do número do usuário para um novo chip, que está na posse do criminoso. Se a operadora realizar tal operação, o agente da fraude consegue invadir diversos aplicativos do usuário, além de ter acesso a dados do consumidor. Por meio do documento de ID no 37710169, o autor comprovou que sua linha telefônica foi suspensa em 24/11/2021 e, no dia seguinte, reativada, por motivo de “perda ou roubo”. Os descontos efetuados nas contas bancárias do autor foram realizados também no dia 24/11/2021. A operadora telefônica, contudo, não apresentou elementos capazes de tirar a força do documento apresentado pela parte autora. Em sua contestação, a segunda requerida afirmou que “consultou o seu sistema, não tendo verificado qualquer modificação irregular na linha indicada na exordial”. No entanto, tal afirmação vai de encontro ao documento apresentado, que demonstra as atividades na linha telefônica do requerente. Assim, impõe-se reconhecer a falha na prestação dos serviços prestados pela segunda requerida, que não adotou as cautelas necessárias para evitar a fraude praticada por terceiros. Portanto, ambas as prestadoras de serviço – a operadora telefônica e a instituição financeira – devem responder, solidariamente, pelos danos materiais causados ao autor” (ID 39789061 - Pág. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo banco recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgRg no AREsp n. 2.130.921/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado nas teses relativas à inexistência de negligência do banco recorrente no exercício de suas atividades, à não caracterização de defeito na prestação de serviços, à culpa exclusiva do consumidor no evento danoso, à ausência de nexo causal, bem como em relação à não ocorrência dos danos materiais e morais reclamados, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 42836724 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030